Tribunal: TJSP
Processo: 0006689-14.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE CRECHE. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. NÃO CABIMENTO. Atribuições distintas dos cargos, ainda que tenham similaridades por serem ambos da Educação Infantil. Cada um dos cargos está direcionado a faixas etárias distintas, que requerem cuidados e aprendizados distintos. Laudo pericial que demonstra

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE CRECHE. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. NÃO CABIMENTO. Atribuições distintas dos cargos, ainda que tenham similaridades por serem ambos da Educação Infantil. Cada um dos cargos está direcionado a faixas etárias distintas, que requerem cuidados e aprendizados distintos. Laudo pericial que demonstra divergências entre as funções. Aplicação dos artigos 4o e 5o da LCM no 89/2008 e 29 e 30 da Lei no 9.394/1996. Ao Judiciário é vedado reajustar ou aumentar vencimentos de servidores com lastro na isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Questão sedimentada na Súmula Vinculante no 37. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.